Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025848-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE CAROLINE RABER - CPF: 011.338.501-38 (RECORRENTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ELISSANDRO ANDRE BASSO - CPF: 010.322.761-00 (RECORRENTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (RECORRIDO), PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - CPF: 548.982.693-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSO CONSENTIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
assunção
de
dívida

ocorre

quando

terceiro
assume
a

obrigação
do
devedor
no
cumprimento
de
determinada

obrigação
,
sendo

pressuposto
de
sua

validade
o expresso
consentimento
do
credor
(
art. 299,
parágrafo

único
, do Código Civil).

Se
não

há

expresso

consentimento
do
credor
,
a

assunção
de
dívida

não

exonera

os

devedores

originários
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1025848-17.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente
:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Recorridos
:

LUCIANE CAROLINE RABER BASSO / ELISSANDRO ANDRE BASSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCIANE CAROLINE RABER BASSO / ELISSANDRO ANDRE BASSO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.
Noticiou
que: a)
em
, 22/03/2019
avalizaram

operação
de
crédito
junto
ao
banco
requerido
no valor de R$55.000,00, o qual
deveria
ser
pago

até
15/04/2022,
em
favor da
empresa
FABRICA PUB LTDA - ME, que a
época

eram

sócios
; b) meses
depois

venderam
a
empresa

aos
senhores
Claudivan
Ferreira de Souza e Karina Michele Vania da Silva Monteiro; c)
os

compradores
da
empresa

assumiram
a
responsabilidade

pelo

pagamento
do
aludido

empréstimo
; d)
levaram

ao

conhecimento
do banco a
venda
da
empresa
; e)
em

março
/2021
foram

surpreendidos
com a
cobrança
e a
inclusão

de
restritivos
de
crédito

em

seu

nome
; e f)
em

contato
com
os

atuais

proprietários
da
empresa
,
estes

lhe

informaram
que
houve
um
acordo
de
renegociação
,
sem

suas

participações
.

Sentença

proferida
no ID190485985
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
os

reclamantes

são

avalistas
de
contrato
de
empréstimo

em

nome
de
empresa
que fora
vendida
e
os

atuais

sócios
se
responsabilizaram

pelo

pagamento
do
aludido

empréstimo
; b)
os

atuais

sócios

renegociaram
a
dívida

excluindo
a
responsabilidade
dos
reclamantes
; e c)
os

restritivos
de
crédito

geram

dano
moral
in
re

ipsa
.
Julgou

procedente
para
declarar

a

inexistência
da
dívida
e
condenar
a
parte

reclamada

em
R$8.000,00 a
título
de
dano
moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID190485986
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
inexiste

prova
de eventual
acordo

celebrado
entre
os

atuais

proprietários
da
empresa
e o banco
reclamado
; b) a
mudança
da
titularidade
da
empresa

não

exi
m
e

automaticamente
a
responsabilidade
das partes
reclamantes
; c) o
contrato
de
empréstimo
continua
em aberto
; d)
não

há
que se
falar

em

assunção
de
dívida

sem

a

anuência
do
credor
; e
e
) o
contrato

não

foi

novad
o

em

nenhum

momento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID190921167
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Assunção de
dívida
.

A

assunção
de
dívida

ocorre

quando

terceiro
assume
a

obrigação
do
devedor
no
cumprimento
de
determinada

obrigação
,
sendo

pressuposto
de
sua

validade
o expresso
consentimento
do
credor
.

Se
não

há

consentimento
do
credor
, o
devedor

originário

não
é
exonerado
da
obrigação
.

Vale
ressaltar
que,
embora
o
credor

seja

notificado
da
transferência
da
obrigação
,
a

inércia
do
credor

deve
ser
interpretada

como

recusa

a

assunção
da
dívida
.

Estas

são
as
regras

preconizas
art. 299,
parágrafo

único
, do Código Civil.

Art. 299. É
facultado
a
terceiro

assumir

a

obrigação
do
devedor
, com o
consentimento
expresso do
credor
,
ficando

exonerado
o
devedor

primitivo
, salvo se
aquele
,
ao
tempo da
assunção
, era
insolvente
e o
credor
o
ignorava
.

Parágrafo

único
.
Qualquer
das partes
pode

assinar

prazo

ao

credor
para que
consinta

na

assunção
da
dívida
,
interpretando
-se o
seu

silêncio

como

recusa
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

qualquer

evidência
de que
a

instituição

financeira

requerida

anuiu

expressamente

com
a

assunção
d
a

dívida
dos
reclamantes

pel
os

atuais

proprietários
da
empresa
GARDEN COFFEE.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque

para
a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
da
assunção
de
dívida
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Se
não

há

expresso

consentimento
do credor
,
não

há

como

concluir
que as partes
reclamantes

estão

exoneradas
do
contrato

celebrado
com a
parte

reclamada
.

Vale
destacar

também
,
que a
parte

reclamante

alegou

que
houve
a
novação
da
dívida

sem

sua

participação
e,
por

isso
,
não
é
mais

responsável
p
or ela. T
odavia
, da
mesma
forma que
a

assunção
da
dívida
,
nenhum

documento

foi

apresentado

nos
autos que
pudesse

evidenciar

sua

alegação
.

Portanto
, a
cobrança
do valor
em aberto
não

evidencia

conduta

ilícita
, mas
efetivo

exercício
regular do
direito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024